Tribunal: TJSP
Processo: 0016174-45.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Desobediência. Preliminar. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Mérito. Prova segura. Palavra dos agentes de segurança penitenciária. Validade. Desclassificação para falta de natureza média. Impossibilidade. Interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime. Incidência da Súmula no 534 do C. STJ. Recurso improvido.